Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava o fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência/clínica. Em seu recurso, alega que não tem condições físicas para utilizar o transporte coletivo, nem financeiras para custeio do transporte particular, o que prejudica o próprio tratamento da patologia. Afirma que possui insuficiência renal crônica sem previsão de alta, necessitando do fornecimento do transporte especial. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60420767) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária (ID 60427924). Contrarrazões apresentadas (ID 60420776). Tutela antecipada indeferida (ID 60427924). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61101117).

3. Em que pese o quadro de saúde da recorrente ser delicado e o tratamento de hemodiálise ser indispensável para a manutenção da sua saúde, não há nos autos elementos que permitam aferir a necessidade de disponibilização de transporte por parte do Distrito Federal. O relatório médico anexado afirmou, de forma genérica, que a paciente pode apresentar hipotensão, fraqueza, vômito e mal-estar (ID 60414850). Ademais, esses efeitos são decorrentes do próprio tratamento, razão pela qual há recomendação de que a paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhada de um familiar.

4. Registre-se que a disponibilização de transporte para a realização de hemodiálise somente ocorre em situações excepcionais, considerando a limitada frota de veículos adequados para realizar o transporte por parte do Distrito Federal. Ainda, conforme registrado pela Administração Pública, o paciente renal crônico tem direito a gratuidade no transporte público, nos termos da Lei 4.137/09.

5. A intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, o que não se aplica ao caso em questão.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.